Tribunal: STF
Processo: RE 85714
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 'REBUS SIC STANTIBUS' NÃO IMPORTA NA
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1246 DO CÓDIGO CIVIL, SE OCORRE AUMENTO
IMPREVISIVEL DO SURTO INFLACIONARIO, DEPOIS DE CELEBRADO O
CONTRATO DE EMPREITADA E NO PRAZO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.
INCONFIGURADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, POR NÃO TER O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ATENTIDO AO DISPOSTO NO ART. 305 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.